Tribunal: TJMT
Processo: 0010520-12.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0010520-12.2020.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[DIEGO CASTRO RIGOTI - CPF: 022.102.681-92 (EMBARGANTE), JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO - CPF: 031.347.771-00 (ADVOGADO), JOSE DIJALMA CARDOSO NETO - CPF: 725.144.771-15 (EMBARGANTE), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), BRENO ALMEIDA CARLOS - CPF: 986.188.061-53 (ADVOGADO), DEYVISON BARRETO DE SOUZA - CPF: 086.094.676-27 (ADVOGADO), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOBSERVÂNCIA AO JULGADOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DIREITO DE PERMANECER EM LIBERDADE APÓS O JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO TANTO EM PRIMEIRA QUANTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA – INOCORRÊNCIA DE DEMAIS VÍCIOS – MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO APELO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS – RECURSO REJEITADO.

Verificando-se que o acórdão questionado não é maculado por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração.

Falta interesse recursal na pretensão de ver garantido ao embargante o direito de aguardar em liberdade o eventual trânsito em julgado da condenação, tendo em vista que ele permanece solto e em momento algum foi decretado o seu recolhimento ao cárcere.

Tendo em vista que os argumentos defensivos foram devidamente analisados no acórdão proferido pela Corte revisora, é evidente que a pretensão contida nos aclaratórios a respeito da conduta do embargante se trata de mera rediscussão de provas, inviável na via eleita.

Não há falar em violação ao princípio da isonomia processual, pois, apesar de a reprimenda do embargante ter sido estabelecida em patamar maior a do cosentenciado, não prospera o inconformismo, sobretudo porque em benefício daquele incidiu a atenuante da confissão espontânea, o que justifica a aplicação da reprimenda menor.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.
R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Diego Castro Rigoti
,

contra o acórdão proferido por esta Câmara no julgamento da Apelação Criminal n. 0010520-12.2020.8.11.0042.

O embargante aduz, em síntese, que o voto condutor possui contradição ao entendimento exposto no julgamento do
HC
n. 431.817/RJ, pelo Superior Tribunal de Justiça, e ao
HC
n. 151.430, analisado pelo Supremo Tribunal Federal, os quais garantem que o sentenciado pode permanecer em liberdade mesmo após o julgamento do recurso de apelação em segunda instância, devendo a prisão penal ser decretada tão somente após o trânsito em julgado da condenação.

Por outra vertente, entende que o acórdão foi omisso, pois não enfrentou minuciosamente os argumentos defensivos, sobretudo em qual núcleo do tipo penal se enquadra a conduta do sentenciado.

Prossegue aduzindo que não foi observado o princípio da individualização da pena, diante da divergência entre as penas impostas a ele e ao corréu José Dijalma Cardoso Neto, que recebeu reprimenda inferior. (Id. 105034451).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pela Dra. Esther Asvolinsque Peixoto, pugnou pela rejeição dos embargos (Id. 112064458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022